Tribunal: TJMT
Processo: 1068264-03.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1068264-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO SILVA GOMES DE JESUS - CPF: 042.947.971-93 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO .-

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1068264-03.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1068264-03.2022.8.11.0001

Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrido:
Paulo Eduardo Silva Gomes de Jesus

Recorrente:
Paulo Eduardo Silva Gomes de Jesus

Recorrido:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

RECURSOS CÍVEIS INOMINADOS –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
–
CARTÃO DE CRÉDITO
-
CONTRATAÇÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DAS FATURAS - INSCRIÇÃO LÍCITA - DANO MORAL– INOCORRÊNCIA -SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição financeira comprovou a origem da obrigação, referente à contratação do cartão de crédito por meio de correspondente bancários na Lojas Americanas, mediante a apresentação de faturas, em que constam compras e documento pessoal. A validação do cadastro do autor foi realizada mediante foto “selfie”. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento. Não pratica ato ilícito o banco recorrente que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1068264-03.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1068264-03.2022.8.11.0001

Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrido:
Paulo Eduardo Silva Gomes de Jesus

Recorrente:
Paulo Eduardo Silva Gomes de Jesus

Recorrido:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de
Banco do Brasil S.A e Paulo Eduardo Silva Gomes de Jesus
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem:
5
°
Juizado Especial de Cuiabá.

S
entença (Id 205898223):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarou inexistente o débito
de
R$

1.288,64 (mil duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)
,

condenou a instituição financeira à exclusão do nome do autor nos órgão de proteção de crédito e ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000(dez mil).

Recurso Inominado de
Banco do Brasil S.A
(Id. 205898224): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Recurso Inominado de
Paulo Eduardo Silva Gomes de Jesus (Id. 205898227):

defende a reforma da sentença para desvincular o contrato 14238623 de seu CPF.

Contrarrazões
de
Banco do Brasil S.A
(Id. 205898238)
:

requer seja negado provimento ao recurso interposto pelo autor
.

Contrarrazões de
Paulo Eduardo Silva Gomes de Jesus (Id 205898239):
pugna pelo desprovimento do recurso

interposto pelo banco.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1068264-03.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1068264-03.2022.8.11.0001

Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrido:
Paulo Eduardo Silva Gomes de Jesus

Recorrente:
Paulo Eduardo Silva Gomes de Jesus

Recorrido:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Paulo Eduardo Silva Gomes de Jesus
em face do
Banco do Brasil S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente teve seu nome negativado pelo banco recorrido em 20/10/2021 no valor de R$ 1.288,64 (mil duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos),
referente ao cartão Ame Gold Martercard, contrato de nº

142386231
que aduz não reconhecer, pois não possui relação jurídica junto ao banco recorrido.

Evidencia-se dos documentos constantes dos autos que o banco recorrido comprovou a
origem da obrigação, referente à contratação do cartão de crédito por meio de correspondente bancários na Lojas Americanas, mediante a apresentação de faturas, em que constam compras e documento pessoal com a validação do cadastro mediante foto “selfie”.

Assim, comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.

Desse modo, diante do conjunto probatório apresentado no caderno processual vislumbra-se que o banco recorrido logrou êxito em comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do recorrente.

Assim, não restou evidenciado indício de irregularidade ou abusividade nos serviços contratados, bem como que o recorrente contratou o empréstimo, objeto da lide, motivo pelo qual não há que se falar nulidade por fraude contratual.

No presente caso as provas dos autos são insuficientes para condenar o recorrido na forma pleiteada na inicial.

A regra geral é a de que ao autor incumbe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao demandado cabe provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte adversa, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil. Esta regra geral comporta exceções, tais como a verossimilhança, a presunção, a notoriedade do fato.

O ônus da prova é técnica de julgamento e não tem caráter absoluto, pois o autor precisa trazer os elementos mínimos para o julgamento da ação.

Portanto, não se vislumbra no caso em análise elementos que permitem reconhecer qualquer ilegalidade realizada pelo banco recorrido.

No que tange ao dano moral, tem-se que a
irresignação do recorrente também não comporta provimento, já que
não ficaram demonstrados nos autos elementos configuradores para tal indenização.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO Nº 1004011-33.2023.8.11.0013 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDARECORRENTE: JOSEFA ROSILEIDE DA SILVA FRANCALINORECORRIDA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) SÚMULA DO JULGAMENTORECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO – SELFIE - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um débito que desconhece no valor de R$ 18,62, incluída em 05/04/2023.2. De outro lado, a Requerida carreou aos autos gravação de áudio, histórico de contas pagas, ordem de serviço, selfie e fotos dos documentos pessoais da Autora.3. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial. 4. Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, verifico que os RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - CARTÃO DE CRÉDITO - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A instituição financeira comprovou a origem da obrigação, referente à contratação do cartão de crédito através de correspondente bancários na Lojas Americanas, mediante a apresentação de faturas, em que constam compras e documento pessoal. A validação do cadastro do reclamante foi realizada mediante foto “selfie”. 2. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento. 3. Não pratica ato ilícito o reclamado que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito. 4. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 5. Age de má-fé a parte reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1019807-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)”7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1004011-33.2023.8.11.0013, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/03/2024
).”

Diante do exposto
conheço dos recursos interpostos, e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
Banco do Brasil S.A. para reformar a sentença de origem e JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO autor,
Paulo Eduardo Silva Gomes de Jesus, pelos mesmos motivos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente,
Paulo Eduardo Silva Gomes de Jesus,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar o Banco do Brasil S.A. em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024